Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700831-44.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) JUIZO RECORRENTE: P. D. D. A., D. F. REPRESENTANTE LEGAL: G. D. O. E. S. RECORRIDO: D. F., P. D. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: G. D. O. E. S. DESPACHO É necessário que Paulo Diniz de Abreu manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Verifico que a apelação adesiva interposta por ele para impugnar a sentença limita-se a requerer a tutela de evidência em sede recursal sob o argumento de que o Juízo de Primeiro Grau deveria tê-la concedido na sentença. Os embargos de declaração seriam, aparentemente, o recurso cabível se a parte considera que houve omissão do Juízo de Primeiro Grau, não o recurso adesivo. Intime-se Paulo Diniz de Abreu para manifestar-se sobre a inadequação da utilização da tutela de evidência em sede recursal em razão da ausência de apresentação do requerimento ao Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno e a ausência de interesse recursal em razão dessa inadequação (binômio utilidade e adequação). Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator